Tribunal: TJBA
Processo: 0000594-45.2012.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0000594-45.2012.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SERASA S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA

APELADO: JACILENE DE JESUS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
:

Direito processual civil.
Recurso de embargos de declaração. Correção monetária. Responsabilidade contratual. Súmula 362/STJ. Omissão sobre a majoração dos honorários recursais.
Aclaratórios
parcialmente acolhidos.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos
em face do
acórdão
que
deu
provimento ao recurso da
embargante/autora
e negou provimento ao recurso do
embargado/réu
, reconhecendo a inexistência de débito e a responsabilidade objetiva d
o réu
pela negativação indevida do nome da parte autora sem notificação prévia

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
O valor arbitrado a título de compensação moral torna-se exigível somente a partir da data da sentença que o fixou. Assim, a correção monetária deve incidir a partir de tal marco, conforme expressamente estabelecido pela Súmula 362/STJ.

5.
Já em relação à
majora
ção d
os honorários recursais,
com efeito, verifica-se que o acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre ponto relevante arguido nos autos ao não proceder à fixação dos
honorários de sucumbência recursais
, conforme determina o artigo 85, §§ 1º e 11, do CPC, configurando a omissão alegada.
M
ajoração dos honorários em 20% sobre o valor da
causa
.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Aclaratórios
acolhidos em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
embargos de declaração n
a apelação
nº

0000594-45.2012.8.05.0077
,

em que figura como
embargante

JACILENE DE JESUS OLIVEIRA
e, como
embargado
,
SERASA

S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER EM PARTE
OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.